Tribunal: TJMT
Processo: 1013805-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - O pagamento das custas ao final do processo não encontra respaldo no ordenamento jurídico estadual, já que o art. 233, §2o do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente tal possibilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013805-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANE REGINA CONEGLIAN - CPF: 049.690.185-02 (ADVOGADO), MAGAIVER ZANON - CPF: 015.303.930-27 (AGRAVANTE), RAWEINY BELARMINO - CPF: 052.369.465-22 (ADVOGADO), CAIA FONTANA registrado(a) civilmente como CAIA FONTANA - CPF: 037.429.505-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INS
TRUMENTO -

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO
VERIFICADO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO

–

GRATUIDADE – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL -

RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I –
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -

O
pagamento das custas ao final do processo não encontra respaldo no ordenamento jurídico estadual, já que o art. 233, §2o do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente tal possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por MAGAIVER ZANON,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do BANCO DO BRASIL S.A., mantendo inalterada a decisão de origem
,
que
havia
indeferi
do
-lhe
o pedido de gratuidade da justiça
.

Para tanto, aduz
o embargante que o
Acórdão restou
omisso, pois
, além do pedido de reforma da decisão para a concessão da gratuidade da justiça, também
foi requerido
em caráter
subsidiário
, a
autorização para pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo
,
o
que
,
por sua vez, não foi apreciado no julgado
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão
ao
embargante
, uma vez que o A
córdão combatido não se manifestou acerca
do pedido subsidiário
, de recolhimento

d
as custas e despesas processuais ao final da lide.

Como
cediço
,

o

pagamento das custas ao final do processo não encontra respaldo no ordenamento jurídico estadual, já que o art. 233, §2o do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente
tal
possibilidade.

Nesse sentido, vale reproduzir o teor da norma, senão vejamos:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

Assim, seja do ponto de vista administrativo, seja pela regra atinente à gratuidade da justiça, disposta no Código de Processo Civil vigente, não se verifica qualquer possibilidade d
e
recolhimento das custas ao final da lide.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS AO FINAL DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

- O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição da República de 1988).

- O entendimento de que é ônus da parte comprovar a alegada hipossuficiência possui respaldo em jurisprudência pátria sedimentada desde o ano de 1988, quando da promulgação da Constituição da República.

- Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (TJMG -Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.072477-5/001, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 21/02/2019)

Assim, não obstante a irresignação do embargante, não há que se falar em recolhimento das custas processuais ao final da ação, tendo em conta a completa falta de previsão legal.

Desta feita, deve ser sanada a omissão verificada no julgado, sem, contudo, atribuir
ao recurso
efeitos infringentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024